Tribunal: TJES
Processo: 5005088-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. INAFASTABILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1.
Indícios de participação no crime e prova da materialidade evidenciados.

2. Pressupostos preenchidos: ordem pública.

3.
Diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

4. O fato de a prole residir com a avó paterna, bem como a grande quantidade de drogas encontradas no interior da residência da própria paciente, elide a conversão da custódia antecipada em domiciliar.

Precedentes STJ.

5. Por fim, as alegadas condições favoráveis da paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem postulada
,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005088-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRENDA ALVES DE SOUZA,
em razão de suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
nos autos do processo originário n. 0005168-68.2022.8.08.0048, sob alegação de que a decretação da prisão preventiva em desfavor da paciente carece de fundamentação idônea, ante à inexistência dos requisitos autorizadores.

Aduz ainda, que é primária, confessa, com bons antecedentes, endereço fixo e genitora de duas filhas menores de 12 anos.

Desse modo, requer a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares alternativas ou substituição pela domiciliar.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRENDA ALVES DE SOUZA,
em razão de suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
nos autos do processo originário n. 0005168-68.2022.8.08.0048, sob alegação de que a decretação da prisão preventiva em desfavor da paciente carece de fundamentação idônea, ante à inexistência dos requisitos autorizadores.

Aduz ainda, que é primária, confessa, com bons antecedentes, endereço fixo e genitora de duas filhas menores de 12 anos.

Desse modo, requer a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares alternativas ou substituição pela prisão domiciliar.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememorando os fatos constantes do
decisum
liminar, consta dos autos eletrônicos que, no dia 05 de junho de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Vista da Serra, Serra/ES, quando teriam visualizado a Paciente em atitude suspeita, que, após abordagem, supostamente dispensou 02 buchas de maconha e 02 pedras de crack no chão.

Ato contínuo, a Paciente teria indicado o local onde poderiam encontrar mais drogas, sendo apreendidos 50 pinos de cocaína, 08 buchas de maconha e 19 pedras de crack.

Além disso, teria informado que todo o material pertencia ao seu marido, que guardava em favor de um cidadão de alcunha “DG”, cujo endereço foi indicado às autoridades.

Diante de tal fato, as autoridades se deslocaram para o endereço indicado, onde encontraram “DG” e outros dois indivíduos, além de entorpecentes e outros itens comumente utilizados na prática do tráfico, a saber: 861 pinos de cocaína, 63 buchas de maconha, 01 sacola contendo substância similar ao crack ainda em estado bruto, de tamanho aproximado ao de uma bola de sinuca, 19 pedras de crack, 07 aparelhos celulares, 01 aparelho tablet, 01 vidro de acetona, 01 frasco de éter, 01 pomada lidocaína, a quantia em espécie de R$200,00 reais, 01 sacola contendo uma substância branca não identificada, 02 sacolas contendo material para embalo, 01 caderneta contendo anotações da comercialização de entorpecentes e 01 balança de precisão.

Diferentemente do que aponta o impetrante, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo.

Conforme já declinado em sede liminar, a paciente, quando ouvida em sede policial, confessou que estava na posse de apenas dois pedaços de maconha deixados por seu companheiro. A despeito de se declarar mera usuária, afirma que
tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos em sua casa
(sendo apreendidos
50 pinos de cocaína, 08 buchas de maconha e 19 pedras de crack
), mas que seriam do companheiro, o que revela, a meu sentir, prova da materialidade, bem como indícios mínimos de participação no crime.

Do mesmo modo, a paciente indicou o endereço do local onde em tese seu companheiro havia adquirido a droga, o que culminou na
apreensão de grandes quantidades e variedades de drogas
, consoante já relatado.

Assim, conforme consignou a autoridade apontada como coatora,
ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva em
08/08/2022
, “as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade dos agentes e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneçam em liberdade.”

Justificada, portanto, a custódia antecipada, em razão da ordem pública.

De outra banda, as alegadas condições favoráveis da paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Especificamente quanto à conversão em prisão domiciliar, em razão de a paciente ser genitora de duas meninas menores de 12 anos de idade incompletos, certo é que
não há respaldo legal para a
substituição automática
.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 710.459/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.

Além disso, “os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal,
não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.
” (AgRg no HC n. 742.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

No caso dos autos,
além da própria Paciente relatar perante a autoridade policial que
suas duas filhas menores de idade “residem com a avó paterna em Vitória
”
,
o que afastaria a presunção de indispensabilidade de cuidados da prole
,
não pode ser ignorado o fato de ter sido encontrado
quantidade considerável de drogas no interior de sua residênci
a
, o que elide a possibilidade de convivência da paciente com sua prole no local, em razão do nítido “contexto de risco e insegurança” para as menores.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO.
SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
.
5. No caso, as instâncias ordinárias destacaram que a droga foi apreendida no local onde supostamente residiam a Agravante e sua filha, o que demonstra que a criança vive em contexto de risco e insegurança, pois exposta às atividades ilícitas supostamente cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal
.
(...). 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 742.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. INAFASTABILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Indícios de participação no crime e prova da materialidade evidenciados.

2. Pressupostos preenchidos: ordem pública.

3. Diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

4. O fato de a prole residir com a avó paterna, bem como a grande quantidade de drogas encontradas no interior da residência da própria paciente, elide a conversão da custódia antecipada em domiciliar. Precedentes STJ.

5. Por fim, as alegadas condições favoráveis da paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem postulada
,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.